Tribunal: TJPA
Processo: 0812784-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812784-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: TAKARACHA DE LUCENA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO NA ORIGEM. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
NO
DECISUM
.
FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não se evidencia ilegalidade no indeferimento do pleito de livramento condicional, haja vista que após análise dos documentos juntados constata-se que o paciente não apresenta os requisitos subjetivos para o benefício pleiteado, pois empreendeu fuga durante o período de 11/01/2016 até 17/02/2017, quando foi recapturado, situação que descaracteriza o bom comportamento.

2. O cometimento de falta grave é fundamentação idônea para afastar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, mormente quando evidenciada pela fuga do estabelecimento prisional no período de execução da pena.

3. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Francisco da Silva Filho e Daniela Carla Gomes Freitas, em favor do nacional Takaracha de Lucena Lima, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que:

“O Paciente encontra-se cumprindo pena inicialmente de 21 anos e 4 meses, em unificação de penas, em regime fechado, conforme consta no atestado de pena ora juntado nos autos.

Conforme se depreende dos cálculos apresentados no atestado de pena em anexo, a data de alcance do benefício de livramento condicional do paciente está para o dia 13/08/2017, portanto, no ato do pedido de livramento condicional já se tinha transcorrido o tempo necessário para concessão do pleito.

Em data de 10/07/2019, a então defesa do Paciente requereu o livramento condicional do apenado em razão do cumprimento e do bom comportamento carcerário, ocasião em que o Ministério Público emitiu parecer favorável para a concessão do benefício.

Ocorre eminente Desembargador, que o juízo tido neste ato como coator indeferiu o pedido exclusivamente com base em um episódio de fuga do paciente ocorrido em 11/01/2016 e posteriormente recapturado em 17/02/2017, sem cometimento de novo delito.

Após a decisão que indeferiu o livramento condicional do paciente, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 512.608/STJ, onde redimensionou a pena de 17 anos de reclusão, para 12 anos, 6 meses e 24 dias.

(...).

Consiste a coação ilegal no direito de locomoção do ora paciente, pois resta devidamente comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, e assim mesmo, permanece preso cumprindo pena por decisão data vênia sem fundamentação legal, restando devidamente configurada a coação ilegal do paciente no seu direito de ir e vir, razão porque, se impõe a ordem de liberdade ao mesmo, para que possa aguardar o julgamento do presente
Writ
em liberdade.” <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Diante de todo exposto, requer, independentemente das informações da autoridade coatora, pois os autos se encontram suficientemente instruídos com a documentação necessária, a concessão da medida liminar para determinar a expedição do competente Alvará de Soltura ou Carta de Livramento Condicional em nome do paciente TAKARACHA DE LUCENA LIMA, onde de já se compromete o Paciente não mudar de endereço, comparecer mensalmente perante a Vara de Execução Penal para assinar o livro e justificar as suas atividades, bem como não se envolver em novos delitos, sob pena de regressão de regime, e no mérito, digne-se de Vossa Excelência e demais pares desta Augusta Câmara de Direito Penal, satisfeitos os requisitos legais, conceder ao reeducando/paciente os benefícios do Livramento Condicional definitivamente, nos termos da JUSTIÇA.

Requer todas as publicações e intimações, sejam feitas em nome do advogado FRANCISCO DA SILVA FILHO, OAB/PI 5.301, sob pena de nulidade.

Requer por derradeiro, a notificação/intimação do ora subscritor para fins de sustentação oral nos endereços que se seguem: silvafilhoadvogado@hotmail.com (86) 99987-3883 Watts App”. <sic>

Juntam documentos (Id. 4240555 a 4240740).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4291092 e o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
(Id. 4330514).

Na Id. 4590352 os impetrantes demonstraram interesse de fazer a sustentação oral.

O feito foi levado a julgamento na 9ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 22 de março de 2021, por meio de videoconferência, que, à unanimidade, não conheceu da ordem impetrada por constatar que a matéria posta em debate desafia recurso próprio (agravo em execução - art. 197 da Lei de Execuções Penais), portanto inviável a utilização do
writ
como sucedâneo recursal (Id. 4754379).

Inconformada, a defesa renovou o pedido de
habeas corpus
junto ao Superior Tribunal de Justiça

(HC nº 657335/PA), tendo o e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, em decisão monocrática, concedido a ordem, de ofício, para determinar que este e. Tribunal aprecie as questões suscitadas pelo impetrante como entender de direito, Id. 4898374.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se
os autos, observa-se que o alegado constrangimento ilegal se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob a alegação de falta de fundamentação.

Entretanto, adianto que meu voto é no sentido de denegar a ordem.

A esse respeito não custa rememorar que a execução da pena, em especial, no que pertine à sua progressão, rege-se pela autodisciplina, senso de responsabilidade e capacidade de ressocialização do reeducando, de modo que ele progride de acordo com seu mérito pessoal. Nesse sentido, assim prevê o artigo 83, do Código Penal:

“O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I- cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

(...);

III- Comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

Já o artigo 131, da LEP, assim dispõe:

“O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário”.

A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 50, inciso II, estabelece também que:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II – fugir”.

No caso concreto, em que pesem os argumentos dos impetrantes, tenho que o entendimento manifestado pelo magistrado é o que mais se afina com a realidade do processo.

Isso porque, da análise das alegações dos impetrantes, bem assim da documentação que instrui os autos, emerge que o reeducando cometeu falta grave durante o cumprimento da pena (fuga durante o período de
11/01/2016 até 17/02/2017, quando recapturado
).

Eis os fundamentos lançados na decisão impugnada,
verbis
:

“(...).

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que, durante o cumprimento de pena, fugiu em 11.01.2016, sendo recapturado somente no ano seguinte, em 17.02.2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme arts. 122 da LEP e 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto (inciso III) e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração (inciso IV).

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido:

(omissis)

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SUSIPE é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SUSIPE. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento.

Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), são também requisitos para o gozo do benefício:

1. bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído (art. 83, III, CP);

2. aptidão para prover a subsistência mediante trabalho honesto (art. 83, III, CP);

3. reparação, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, do dano causado pela infração (art. 83, IV, CP);

4. presunção de que o liberado não voltará a delinquir (art. 83, p. único, CP).

Ora, ao que se constata dos autos, além do comportamento carcerário desabonador durante o cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados. Sequer alegou ou comprovou na sua petição o bom desempenho no trabalho.

Além disso, não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo.

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante do fato de que cometeu falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.” <sic>

Dessa forma, reputo que a decisão encontra-se bem fundamentada e, por conseguinte, ausente qualquer ilegalidade a ser proclamada na presente via mandamental, posto que noticiada a prática de falta grave durante o cumprimento de pena.

A jurisprudência ratifica o entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU BENEFICIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO.

Da análise dos autos, entende esta relatora que o agravante possui conturbado histórico carcerário no decorrer da execução de sua pena. Não retornando ao Estabelecimento Penal após autorização de trabalho externo, tendo foragido e preso em flagrante em 11/04/2019 com o cometimento de novo delito, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Assim, embora conste no atestado que possui bom comportamento, deve-se avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo no decorrer no cumprimento da pena ante a situação concreta. Assim não satisfazendo o recorrente todos os requisitos do artigo 83 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(4901347, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-12)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESPROVIMENTO.

1. Benefícios como o livramento condicional e a progressão de regime somente serão concedidos ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

2. O cometimento de falta grave pelo sentenciado, embora interrompa o prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime, não o faz para fins de concessão de livramento condicional, por constituir requisito objetivo não contemplado no art. 83 do Código Penal. Súmula n.º 441 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o cometimento de falta grave é fundamentação idônea para afastar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, mormente quando a falta grave consiste na fuga do estabelecimento prisional, no período de execução da pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(4555441, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-22)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA DECISÃO AGRAVADA ARRIMADA NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional,
ex-vi
a Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do referido benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

2. Assim sendo, não se aplicando limite temporal à análise do requisito subjetivo, deve ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se verificar o comportamento carcerário do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o mesmo cometeu dois novos ilícitos no curso da execução da pena, tendo sido preso em flagrante por ambos em 26.01.2014 e 27.04.2016, respectivamente.

3. Agravo conhecido e improvido.

(215.777, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

À vista do exposto, por inexistir gravame a ser reparado pela via mandamental, conheço da impetração e a denego.

É como voto.

Belém, 04/05/2021